Tribunal: TJBA
Processo: 8115429-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL. INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR).SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL. CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por
Sandro Nascimento Fernandes, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por dano moral, por si movida em face do Banco Bradescard S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

O apelante sustenta que antes da inclusão de seus dados no SCR, se faz necessária a notificação prévia e em não tendo ocorrido, impõe-se o pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado tem o dever notificar previamente o apelante/consumidor antes de incluir seus dados no SCR e (ii) se a não notificação é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O fato de existir, no contrato celebrado entre as partes, cláusula de concordância do consumidor para inclusão de registro de seus dados no SCR, tal não impede a obrigatoriedade do dever de comunicar previamente ao cliente tal inserção, em face do disposto no art. 13, § 2º da Resolução
nº 5.037/2022 do BC e do
art. 43, §§ 2º e 5º do CDC.

2. Com relação ao pedido de indenização por dano moral, não merece acolhimento nos termos da Súmula 385 do STJ, eis que preexistem anotações legítimas no cadastro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve notificar previamente o consumidor antes de registrar seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), conforme exigência da Resolução nº 5.037/2022 do Banco Central, § 2º do art. 43, do CDC.

“ Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (
Súmula 385 do STJ)

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 5.037/2022, art. 13, § 2º; CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRS, Apelação Cível, Nº
5024164-40.2023.821.0013

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115429-84.2025.805.0001, em que figuram como
Apelante
SANDRO NASCIMENTO FERNANDES

e
Apelado

BANCO BRADESCARD S.A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
,
em
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso,
nos termos do voto proferido pela Relatora

designada.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador (a)Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

P
rocurador(a) de Justiça